Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA NO CASO CONCRETO. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não decorrido tempo razoável para a realização de nova pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, e não havendo elementos que indiquem que possa ser frutífera e trazer resultado útil ao processo, não deve ser reiterada a consulta.

2. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SISBAJUD por meio do recurso denominado “teimosinha” está em fase de implementação, e não restou confirmada sua efetividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.